Tribunal: STF
Processo: ARE 1272731
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL – INVIABILIDADE – AGRAVO — DESPROVIMENTO
    1. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo confirmou o entendimento do Juízo quanto à possibilidade de penhora de parte do faturamento da Santa Casa. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, a recorrente aponta violados os artigos 5º, 6º, 36 e 196 da Constituição Federal. Afirma a existência de outros bens penhoráveis. Sustenta prejudicar a continuidade da prestação de serviços de saúde a penhora autorizada. 
    2. A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, na maioria das vezes procedida mediante o recurso por excelência – a apelação. Atua-se em sede excepcional à luz da moldura fática delineada soberanamente pelo Tribunal de origem, considerando-se as premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência sedimentada é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o Verbete nº 279 da Súmula do Supremo:
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    Extraio o seguinte trecho do acórdão recorrido:
    Com efeito, como explicitado na contraminuta, a agravada já teve indeferido pedido de penhora do faturamento total da agravante, em conta que as receitas e repasses públicos originários de dotações orçamentária de pessoas jurídicas de direito público deve ter aplicação compulsória na saúde.
    Bem por isso é que foi pleiteada a penhora do faturamento da agravada junto a entidades particulares e, mesmo assim, á razão de 10% desse faturamento. 
    O exame dos autos principais revela que a agravada não tem créditos a receber da UNIMED.
    A informação prestada pela SÃO FRANCISCO de igual teor foi impugnada pela agravante naqueles autos, sem solução até aqui. 
    Diante desse cenário, sobretudo porque a agravante também não apresentou elementos concretos capazes de demonstrar que a penhora em questão comprometerá a prestação dos serviços, certo que aqueles destinados à população carente estão assegurados pelos recursos do SUS, como também de que o bem indicado seja de fácil alienação e capaz de garantir o pagamento da dívida, não há como acolher a irresignação. 
    As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos ao acórdão atacado, buscando-se, em síntese, o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar-se a viabilidade do recurso.
    Acresce que o acórdão impugnado mediante o extraordinário revela interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. 
    3. Conheço do agravo e o desprovejo. 
    4. Publiquem.
Brasília, 13 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator